Tribunal: STF
Processo: EP 66
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de DAVIS BAEK (CPF nº 066.754.759-24), nos autos da Ação Penal n.º 1.413/DF, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 30/9/2024 (eDoc. 191, autos da AP nº 1.413). 



    Em 11/10/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu DAVIS BAEK (CPF nº 221.198.948-92), bem como determinei que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal procedesse a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado DAVIS BAEK.



    Em 15/7/2025, homologuei o pedido de remição, num total de 36 (trinta e seis) dias, referentes às atividades de leitura (eDoc. 135). 



    Em 8/8/2025, proferi decisão nos seguintes termos (eDoc. 146):



    A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 150 (cento e cinquenta) dias que deverá ser remido de sua pena, sendo 54 (cinquenta e quatro) dias pela realização de cursos profissionalizantes; e 96 (noventa e seis) dias em razão de trabalho, observando-se que o tempo remanescente de 1 (um) dia poderá ser acumulado para futuras remições de atividades laborais;



    B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, e a remição homologada em 15/7/2025, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) encaminhou aos autos o atestado de pena a cumprir datado de 14/8/2025 (eDoc. 150).



    A Defesa de DAVIS BAEK requereu a progressão de regime, alegando que “pelo Atestado de Pena a Cumprir este Réu já fazia jus a progressão desde o dia 28/04/2025” (eDoc. 152).



    Em 22/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de que, “para a progressão de regime prisional, contudo, é necessário ainda, verificar o comportamento carcerário do apenado (requisito subjetivo para o benefício executório), cuja demonstração, na forma do art. 112, § 1º da LEP, não foi apresentada nos autos” e requereu a realização de diligências complementares (eDoc. 156), o que deferi em 23/9/2025 (eDoc. 158) e em9/10/2025 (eDoc. 168).



    A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) e o Centro de Ressocialização de Limeira/SP encaminharam aos autos a certidão de comportamento carcerário do sentenciado (eDocs. 163, 172 e 173).



    Com nova vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela concessão da progressão ao regime semiaberto por Davis Baek, em vista do cumprimento dos requisitos necessários ao benefício” (eDoc. 176).



    DAVIS BAEK, com 44 (quarenta e quatro) anos de idade, foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão. O apenado foi preso preventivamente em 8/1/2023, com a manutenção da prisão preventiva até o início do cumprimento definitivo da pena. 



    Conforme o atestado de pena emitido em 14/8/2025, o sentenciado cumpriu 3 (três) anos, 1 (um) mês e 14 (quatorze) dias, o que representa 25% (vinte e cinco) da pena imposta (eDoc. 150).



    É o relatório. DECIDO.



    No que concerne à progressão de regime de cumprimento da pena, o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça - foi cumprido.



    A condenação é de 12 (doze) anos de reclusão, ou 4.380 (quatro mil trezentos e oitenta dias), e tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso depois de cumprir 1.095 (um mil e noventa e cinco) dias de pena.



    Até a data da expedição do último atestado de pena a cumprir, em 14/8/2025, o apenado havia cumprido 1.139 (mil cento e trinta e nove) dias de pena.



    O cumprimento do requisito subjetivo está comprovado, inclusive diante das certidões da Direção das unidades prisionais no sentido de que o reeducando apresenta bom comportamento carcerário (eDocs. 163, 172 e 173), e conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 176):



    “A progressão de regime para os condenados por crime cometido com emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 25% da pena, se o agente for primário, nos moldes do art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984.



    Conforme o atestado de penas, Davis Baek atingiu em 28.4.2025 o requisito para a concessão do direito à progressão de regime, consistente no cumprimento de dois anos, cinco meses e vinte e nove dias da sua pena.



    Tendo em vista que o apenado foi condenado à pena privativa de liberdade de doze anos de reclusão, o percentual de vinte e cinco por cento da pena de doze anos equivale a 1.095 dias, que diminuído do tempo de remição homologada (186 dias), resulta em 909 dias, correspondente a dois anos, cinco meses e vinte e nove dias, alcançado no dia 28.4.2025, conforme menciona o atestado de pena.



    Cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime e, demonstrado o bom comportamento carcerário do apenado (requisito subjetivo), nos períodos em que permaneceu no sistema prisional do Distrito Federal e no Centro de Ressocialização de Limeira/SP, é de se reconhecer o seu direito à progressão de regime prisional.



    O Procurador-Geral da República manifesta-se, assim, pela concessão da progressão ao regime semiaberto por Davis Baek, em vista do cumprimento dos requisitos necessários ao benefício.”



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, DEFIRO A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ao sentenciado DAVIS BAEK (CPF nº 221.198.948-92).



    DETERMINO à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP), a adoção das providencias cabíveis para a realização de sua transferência para colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar (LEP, artigos 91 e 92), comunicando-se, imediatamente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O sentenciado deverá ser advertido que, nos termos do artigo 118 da LEP:



    Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:



    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;



    II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).



    § 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.



    § 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), com cópia da presente decisão para proceder a emissão de novo ATESTADO DE PENA a cumprir em relação ao sentenciado DAVIS BAEK (CPF nº 221.198.948-92), e encaminhá-lo a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Expeça-se o necessário.



    Cumpra-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente